Tribunal: TJES
Processo: 5000995-23.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-23.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA PROCHNOW GERING FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000995-23.2023.8.08.00011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública Juízo de Afonso Cláudio - 2ª Vara
RECORRENTE
: MARILZA PROCHNOW GERING FERREIRA
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INAMOVIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. PACIFICAÇÃO DE CONFLITO INTERPESSOAL NO AMBIENTE ESCOLAR. MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de ação proposta por MARILZA PROCHNOW GERING FERREIRA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que alterou sua lotação, com retorno à unidade original, além da condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais . Alega a parte autora que exercia o cargo técnico de Agente Educacional na EEEFM Luiz Jouffrey e foi surpreendida com sua realocação para outra instituição, de forma arbitrária e sem prévio contraditório. Para tanto, sustenta que a mudança de lotação foi fruto de retaliação e assédio moral praticados por sua superior hierárquica. Por fim, busca a parte autora a nulidade da Portaria nº 173-S da SEDU e reparação imaterial no importe de R$ 15.000,00. .

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes
.
Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas; (ii) definir se o ato administrativo de remoção/localização é nulo por ausência de motivação, desvio de finalidade ou inobservância do contraditório prévio; e (iii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado capaz de ensejar indenização por danos morais à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário das provas. Se o magistrado considerar que o acervo documental colacionado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e para a formação de sua convicção, o indeferimento de prova oral não configura nulidade. No caso, a documentação administrativa anexada demonstra exaustivamente o contexto fático e institucional que ensejou o ato atacado, tornando inócua a prova testemunhal pleiteada para fins de controle de legalidade objetiva.

5.
Ultrapassada a preliminar, no mérito, a sentença não merece reparos. O servidor público não possui a prerrogativa da inamovibilidade. A remoção, lotação ou localização de servidor para outra unidade constitui, em regra, ato administrativo discricionário submetido à conveniência e oportunidade da Administração Pública, visando atender ao interesse público e à eficiência na prestação dos serviços.

6.
Ao analisar os autos, verifica-se que a remoção não foi empregada como sanção disciplinar, o que demandaria contraditório prévio e rito próprio, mas sim como providência administrativa de readequação funcional. Consta dos autos que a alteração de localização teve arrimo no processo administrativo 2021-L5G8B, com deliberação e solicitação expressa do Conselho de Escola, evidenciando um ambiente de insustentável animosidade e conflito interpessoal crônico que afetava o cotidiano escolar. Dessa forma, não há motivos para reforma da sentença guerreada.

7
. Por fim, não restou comprovado o assédio moral. O assédio pressupõe conduta abusiva, contínua e reiterada, com intuito específico de desestabilizar emocionalmente o servidor. O que a prova documental demonstra é um desentendimento estrutural entre a autora e a gestão da unidade, cenário que justificou legitimamente a separação dos envolvidos para preservar o bom andamento do serviço público. As mudanças na rotina e a distância percorrida não decorrem de ato ilícito, mas de vicissitudes inerentes ao cargo, não gerando, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)